Tribunal: TJSP
Processo: 2253908-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS CONDÔMINOS. Réus, parceiros agricultores, que já foram notificados da rescisão contratual por ausência de cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Existência de contrato anterior com terceiro, Usina Iracema – Grupo São Martinho - que torna inexequível o contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS CONDÔMINOS. Réus, parceiros agricultores, que já foram notificados da rescisão contratual por ausência de cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Existência de contrato anterior com terceiro, Usina Iracema – Grupo São Martinho - que torna inexequível o contrato de arrendamento rural ora impugnado. Ausência de obtenção da anuência da Usina Iracema com o pacto. Maioria dos condôminos que deseja a preservação do contrato firmado com a Usina Iracema e a elaboração de outro para safras futuras, permitindo deliberações, nos termos dos artigos 1.323 e 1.325, do Código Civil. Configuração da maioria absoluta para deliberações que torna imprescindível que os condôminos (maioria) tenham direito à posse e à efetivação do contrato com a empresa por eles escolhida, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253908-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante GENIL
ZANOLLI PILON, são agravados MARIA APARECIDA CERNI VICELLI,
MARIO VICELLI, ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO CERNI, ANA TEREZINHA
CERNI LOPES, GERALDO DONIZETTI CERNI, ANTÔNIO FRANCISCO
CERNI e TEREZINHA DAS DORES ZANGIROLANA CERNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253908-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.896
2
COMARCA:
LIMEIRA
AGRAVANTE:
GENIL ZANOLLI PILON
AGRAVADOS:
MARIA APARECIDA CERNI VICELLI E OUTROS
VOTO N.o 13.896
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO
RURAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO
QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS
CONDÔMINOS. Réus, parceiros agricultores, que já foram
notificados da rescisão contratual por ausência de
cumprimento das obrigações assumidas no contrato.
Existência de contrato anterior com terceiro, Usina Iracema
Grupo São Martinho - que torna inexequível o contrato de
arrendamento rural ora impugnado. Ausência de obtenção
da anuência da Usina Iracema com o pacto. Maioria dos
condôminos que deseja a preservação do contrato firmado
com a Usina Iracema e a elaboração de outro para safras
futuras, permitindo deliberações, nos termos dos artigos
1.323 e 1.325, do Código Civil. Configuração da maioria
absoluta para deliberações que torna imprescindível que os
condôminos (maioria) tenham direito à posse e à efetivação
do contrato com a empresa por eles escolhida, devendo ser
mantida a r. decisão agravada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida às fls. 34 que deferiu a reintegração de posse dos condôminos
e o cumprimento do contrato.
Alega a agravante que nunca houve impedimento para que
os condôminos acessassem a propriedade, e que a decisão agravada despreza os
demais condôminos, inclusive a agravante que é proprietária de 17,195% das
terras e que concordou com o contrato de arrendamento impugnado pelos
agravados. Enfatiza não ter aceitado o aditivo ao contrato de arrendamento
defendido pelos agravados, firmado com a Usina Iracema. Destaca que nas terras
há resguardo do plantio e cultivo. Pleiteia tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253908-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.896
3
Na decisão monocrática de fls. 292 deste relator foi
indeferida a liminar.
Contraminuta dos agravados às fls. 59/76 e 87/93.
O Procurador de Justiça pugnou pelo improvimento do
agravo (fls. 98/102).
Encontra-se
em
tramitação
nesta
Câmara
o
AI.
2162409-25.2019, interposto pelos agravados em face dos réus.
É O RELATÓRIO.
Alegam os autores agravados, na inicial da ação
declaratória, que são proprietários e detentores de 1/3 da propriedade denominada
Fazenda Cachoeira, com a família de Genil Pilon, detentores de outros 1/3, e Maria
Inês Pilon, casada com José Braz Pessatti, Antonio Carlos Pilos, casado com Maria
Eugênia Aguiar Pilon, detentores de outros 1/3. Relatam que os réus, de forma
ardilosa, a fim de obterem vantagem com enriquecimento sem causa, tentaram
finalizar com os autores, um contrato denominado Instrumento Particular de
Arrendamento, datado de 12/07/2017. Asseveram que esse contrato não foi aceito
por todos os condôminos e os réus não cumpriram cláusula imprescindível, de
obtenção de anuência junto à Usina Iracema Grupo São Martinho. Relatam que,
em 06/03/2014, foi firmado um contrato de compra e venda de safras de cana de
açúcar para entrega futura entre os proprietários da Fazenda Cachoeira e a São
Martinho, cujo objeto principal é a venda e compra da totalidade de cana-de-açúcar
produzida no imóvel, com vigência até 31/12/2019, sendo certo que os réus Luis e
Inês não aceitaram o contrato, e, nos últimos seis anos, promovem medidas para
dificultar o andamento das atividades da fazenda, demitindo funcionários que
cuidavam do plantio e cultivo, deixando-a em total abandono, e não mais
promovendo a divisão de lucros de safras, arbitrariedades estas que foram
contrariadas pelos demais condôminos que ajuizaram outras ações judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253908-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.896
4
Afirmam os autores que o contrato em discussão deve ser declarado rescindido,
principalmente em razão da existência de contrato anterior, de venda e compra de
safras, no qual foi estipulado pela maioria dos condôminos detentores da
propriedade, que a Usina assuma a responsabilidade pelo corte, carregamento e
transporte da cana-de-açúcar nas safras de 2014/2015 a 2019/2020. Apontam a
cláusula 9a do contrato que prevê a obrigação de alteração do contrato firmado
com a São Martinho, e insistem na inexequibilidade do contrato ora em discussão,
da qual decorre o vício de consentimento dos autores em relação à oferta feita
pelos réus e vantagens prometidas, dispostas na cláusula terceira, que jamais
poderiam ser cumpridas. Discorrem sobre a queda de produção da fazenda de 20
mil toneladas para 6 mil toneladas, e o consequente prejuízo econômico dos
condôminos.
Em emenda à inicial, os autores argumentam que o contrato
não pode gerar efeitos, pois já fora rescindido por meio de notificação extrajudicial
enviada pelos autores aos réus, e porque não fora aceito pela Usina São Martinho,
única detentora do direito de cortar, carregar e transportar a cana de açúcar.
A decisão de fls. 250/251 do feito originário, a seguir
reproduzida em parte, concedeu em parte a tutela de evidência, para determinar
que os réus se abstenham de praticar qualquer ato relacionado ao instrumento de
fls. 29/35 (de 12/7/17), devendo a área ficar exclusivamente destinada ao fim
previsto no contrato de fls. 45/ss, firmado com a São Martinho, sob pena de multa
diária de 1 mil reais. Indeferiu o pedido de declaração imediata de rescisão do
contrato.
A decisão de fls. 250/251 foi assim fundamentada:
(...) As demandas anteriores, mencionadas na inicial, demonstram
a animosidade entre as partes, mas não podem fundamentar a
extinção imediata do contrato, conforme pretendido. É necessário
ouvir a parte contrária, até porque, dependendo da sentença, ela
terá natureza desconstitutiva.
Mas, ante a notícia de que os réus iniciaram plantação de soja e
como o local é destinado à cana, tanto que já reconhecido o direito
da São Martinho em outro processo (fls. 95/ss), o que poderá gerar
sanções contratuais e prejuízos aos requerentes (configurando o
perigo de dano aos interessados), defiro, em parte, a tutela
provisória para determinar que os réus se abstenham de praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253908-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.896
5
qualquer ato relacionado ao instrumento de fls. 29/35 (de 12/7/17),
devendo a área ficar exclusivamente destinada ao fim previsto no
contrato de fls. 45/ss, firmado com a São Martinho, sob pena de
multa diária de 1 mil reais. (...).
Os autores agravados peticionaram (fls. 644/651 do feito
originário), apresentando a anuência de 77,8% dos condôminos da Fazenda
Cachoeira com o pedido inicial da presente ação e, ainda, afirmaram que a Usina
Iracema já confirmou o interesse na celebração de contrato de parceria agrícola
com os condôminos, conforme as cartas juntadas, porém, condicionada à
declaração de rescisão do contrato ora discutido, medida esta que pleiteiam a título
de tutela de evidência no AI 2162409-25.2019.
Sobreveio a decisão agravada (fls. 1134 do original e fls. 34
deste agravo) que deferiu aos condôminos a reintegração de posse e o
cumprimento do contrato, a seguir reproduzida:
1.Fls.1120/22, 1128 e 1129/31- Na linha do decidido a fls 1048/9 e
dada a urgência, expeça-se mandado para a efetiva reintegração
de posse dos condôminos e o cumprimento do contrato, ficando
deferido o uso de força policial, se for necessário.
Intimem-se os requeridos mencionados acima para que não
obstem qualquer ato relativo ao exercício da posse dos demais
condôminos, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00,limitada a
30 dias e devida por cada réu.
Sem prejuízo, novamente, com cópias das peças relevantes, oficie-
se à polícia para apurar eventual desobediência.
Ficam os réus advertidos de que as ordens judiciais devem ser
cumpridas e que, no caso de novo descumprimento, o juízo
determinará novas medidas coercitivas para assegurar seu
cumprimento.
Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
O recurso não comporta acolhimento.
A decisão agravada nada mais fez do que viabilizar a tutela
provisória deferia às fls. 250/251, na qual foi determinado que a área deve ficar
exclusivamente destinada ao fim previsto no contrato de fls. 45/ss, firmado com a
São Martinho (Usina Iracema).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253908-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.896
6
A agravante afirma que não se opõe à posse pelos
condôminos, o que torna o presente recurso contraditório e desprovido de interesse
processual neste ponto, na medida em que foi interposto em face da decisão que
deferiu a reintegração de posse aos condôminos.
Além disso, a decisão agravada reiterou a determinação
para o cumprimento do contrato de arrendamento rural firmado com a Usina
Iracema e, segundo relatam os autores (fls. 1120/1122 do principal), os réus vêm
obstando que os trabalhadores da Usina e os autores preparem o cultivo da terra,
colocando veículos defronte aos maquinários que pertencem à Usina.
Portanto, a decisão agravada não só deferiu a posse em
favor dos condôminos, como determinou o cumprimento do contrato, de modo que
a reintegração de posse em favor dos demais condôminos é imprescindível para
dar efetividade e viabilizar o contrato firmado com a Usina Iracema (do grupo São
Martinho), firmado antes do contrato cuja rescisão os agravados pretendem com a
ação Declaratória que originou o presente agravo.
Cabe ressaltar que o fundamento da petição inicial consiste
na ocorrência de rescisão do contrato impugnado (de arrendamento rural entre os
próprios condôminos), posto que, após ter sido assinado pelos agravantes, foi
legalmente rescindido por eles com a notificação extrajudicial.
Segundo a sentença proferida nos autos do proc.
1010244-88.2017.8.26.0320 (fls. 95/101 do feito originário), os condôminos que
não concordaram com os termos do contrato firmado com a Usina Iracema são os
proprietários Maria Regina Pilon Nalin (proprietária de 5,74% da Fazenda) Luiz
Atilio Pilon (proprietário de 5,74% da Fazenda) e Genil Zanolli Pilon (proprietária de
17,195 da Fazenda), totalizando 28,675% da área total do imóvel.
E os condôminos que concordaram, ou não se opuseram,
com os termos do contrato firmado com a Usina Iracema são: Maria Inês Pilon,
Antonio Carlos Pilon, Maria Eugênia Aguilar, Sebastião Antonio, Ana Terezinha,
Antonio Francisco, Espólio de José Aparecido, Geraldo Donizettri, Maria Aparecida
Cerni e Terezinha das Dores, cujas partes ideais da área rural totalizam o
percentual de 55,73% de propriedade da Fazenda Cachoeira, ou seja, maioria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253908-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13.896
7
absoluta dos proprietários da Fazenda.
A concordância com o cultivo da cana de açúcar pela Usina
Iracema implica em discordância com o contrato ora debatido nos autos, por
confrontarem-se, ambos os contratos, em todos os seus termos.
Portanto, a constatação de que a maioria absoluta dos
condôminos não se opôs à atividade de cultivo pela Usina Iracema, configura
maioria absoluta para deliberações, nos termos dos artigos 1.323 e 1.325, do
Código Civil, in verbis:
Art. 1.323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa
comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao
condomínio; resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições
iguais, o condômino ao que não o é.
(...)
Art. 1.325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões.
§ 1o As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por
maioria absoluta.
E a configuração da maioria absoluta para deliberações
torna imprescindível que os condôminos (maioria) tenham direito à posse e à
efetivação do contrato com a empresa por eles escolhida, devendo ser mantida a r.
decisão agravada.
Ciência ao Ministério Público.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator